Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709425-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA SANTOS LEITE, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JULIANA SANTOS LEITE D E C I S Ã O O recorrente peticiona no documento de ID. 17530603 informando a que em razão da Pandemia de COVID-19 passou por dificuldades financeiras e não conseguiu promover o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido. Contudo, a petição não traz nenhum elemento novo capaz de justificar a inércia processual do recorrente e alterar a decisão de deserção proferida no documento de ID. 16615502. O recorrente novamente não demonstrou documentalmente qualquer dificuldade em atender o comando judicial. Indefiro, portanto, o pedido de concessão de novo prazo para recolhimento do preparo. Mantenho a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, por seus próprios termos. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L